Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-04.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000520-04.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), ANTONIO MONTEIRO SOBRAL - CPF: 141.957.551-15 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇAO (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTAÇÃO – REDUÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
(ART. 37, CAPUT, DA C.F.) – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE -PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE

–
ORDEM DENEGADA
.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante respondeu a um processo administrativo, devido a
utilização de
diploma falso
para ser enquadrado na carreira, razão pela qual foi condenado ao pagamento de multa e ressarcimento de valores ao erário.

O ato que retificou a aposentadoria do Impetrante e reduziu seus proventos, cumpriu o princípio constitucional da legalidade (art. 37,
caput,
da CRFB), uma vez que, não ofendeu os princípios legais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, até porque tal retificação prescinde de procedimento administrativo (Súmulas 346 e 473). Além do que, não afrontou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos, pois só seriam irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, o que, não é o caso dos autos.

O fundamento legal do controle administrativo repousa sobre o
dever-poder de autotutela
que a Administração detém sobre suas atividades, configurando modalidade de
controle interno
, exercido pelo próprio órgão do qual emanou o ato como atividade perene e permanente,
por meio da revisão, a qualquer tempo, de atos inconstitucionais e ilegais, pois deles não derivam direitos.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
1000520-04.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO MONTEIRO SOBRAL

IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança,
impetrado por Antônio Monteiro Sobral,
em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr
.
Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado e Gestão
que, de maneira supostamente ilegal, determinaram a retificação do ato de aposentadoria do Impetrante, em razão do seu indevido enquadramento, sem a observância do devido processo legal, o que culminou com a redução dos seus proventos.

Alega, em síntese que, ingressou no serviço público estadual em
6/6/1977
, como servidor efetivo do DETRAN/MT, sendo aposentado no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, conforme Ato n. 8694 de 1º/8/2012.

Afirma ter cumprido integralmente a penalidade imposta, aposentando-se legalmente, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado, percebendo mensalmente o valor de R$ 6.289,63 (seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Em contrapartida, afirma que, em janeiro de 2016, seus proventos de aposentadoria foram reduzidos drasticamente para R$3.615,29 (três mil, seiscentos e quinze reais e vinte e nove centavos), por ter sido reenquadrado, unilateralmente, em cargo inferior na carreira, qual seja, Auxiliar de Serviço de Trânsito.

Acrescenta que, posteriormente, ficou sabendo que em 24/8/2012 a Secretaria de Gestão concluiu que os valores pagos decorrentes da sanção disciplinar estavam desatualizados, de modo que, fora determinado a realização de novos cálculos, que segundo lhe informaram verbalmente alcança a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Diante desse contexto, assevera que, a Administração Pública não pode modificar seus atos após o prazo legal de cinco anos, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Por fim, aduz que, a redução do valor da aposentadoria ocorreu sem a existência do devido processo legal, o que, de fato, configura ofensa ao seu direito líquido e certo, razão pela qual pugnou pela concessão de liminar para o fim de suspender o ato coator de n.º 8327/2015, publicado no Diário Oficial no dia 18/12/2015 - pág. 21, tornando sem efeito a ordem que resultou na redução dos seus proventos e reenquadramento no cargo de remuneração inferior. Ao final, requer a concessão da segurança.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme ID n. 38177.

O Impetrado prestou informações, por meio do Id. n. 47188.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID n. 82227).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Mandado de Segurança, impetrado por Antônio Monteiro Sobral,
em face de ato praticado pelo
Exmo. Sr
.
Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado e Gestão
que, de maneira supostamente ilegal, determinaram a retificação do ato de aposentadoria do Impetrante, em razão do seu indevido enquadramento, sem a observância do devido processo legal, o que culminou com a redução dos seus proventos.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante respondeu a um processo administrativo, devido a
utilização de
diploma falso
para ser enquadrado na carreira, razão pela qual foi condenado ao pagamento de multa e ressarcimento de valores ao erário.

Analisando a decisão administrativa proferida pelo Presidente do DETRAN/MT, aos 12/8/2008, no Processo n. 102/2007/GP/DETRAN/MT (fls. 38/41), é possível verificar que na parte dispositiva foram determinadas as seguintes providências:

I - A aplicação da pena de SUSPENSÃO pelo prazo de 31 (trinta e um) dias ao servidor ANTÔNIO MONTEIRO SOBRAL, Agente do Serviço de Trânsito desta Autarquia, com fulcro no artigo 143, incisos I, II, IX e artigo 144, incisos IX e XIV da Lei Complementar 04/90.

II - A restituição pelo servidor ao erário dos valores pagos com o enquadramento irregular, nos termos do artigo 15 da Lei Complementar 207/2004, fins de evitar o locupletamento.

III -
O envio de cópia dos autos à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, fins de desconstituir o ato que concedeu o enquadramento e progressão ao aludido servidor, com fulcro nos artigos 24 e 25 da Lei Estadual 7.692/02, por estar eivado de vício de legalidade
.

IV -
O envio de cópia dos autos para o Ministério Público Estadual, fins de conhecimento e providências nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.429/92
.

V - Encaminhe-se à Corregedoria para cumprimento [Destaquei].

Conclui-se que, o ato que retificou a aposentadoria do Impetrante e reduziu seus proventos, cumpriu o princípio constitucional da legalidade (art. 37,
caput,
da CRFB), uma vez que, não ofendeu os princípios legais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, até porque tal retificação prescinde de procedimento administrativo (Súmulas 346 e 473).

A título de reforço argumentativo, sequer afrontou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos, pois só seriam irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, o que, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, destaco parte do parecer lavrado pela Procuradoria-Geral da Justiça:

Diretamente ao ponto de interesse relativo ao
mandamus
, tenho que não há razões, de fato ou de direito que justifiquem o deferimento da segurança pleiteada, posto que a administração pública está jungida a obediência de princípios consagrados na Constituição Federal, que no artigo 37,
“caput”
enumera alguns deles, tais como: o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
.

O da legalidade, exige que qualquer ato administrativo, tenha como pano de fundo, a observância da lei, demonstrada pela fundamentação que justifique à sua adequação ao mandamento legal; evitando-se que motivos outros, muitos inconfessáveis, interfiram na sua prática [...].
Compulsando os autos, infere-se que a Administração Pública Estadual não praticou nenhuma ilegalidade ao rever o ato de aposentadoria, pois cumpriu o disposto na legislação, em obediência à estrita legalidade
. Ademais, cumpre salientar que, amparada no princípio da autotutela, a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer tempo, entendimento esse que já está sedimentado nas súmulas 346 e 473 do STF.
Contudo, utilizando-se da possibilidade de rever e anular seus atos, notadamente quando afrontem o princípio da legalidade ou quando derivem de mero equívoco, o Impetrado, corretamente corrigiu o ato de enquadramento do impetrante, revendo a aposentadori
a. Tenho que o devido processo legal foi respeitado, o ato combatido apenas cumpriu a determinação do Processo Administrativo instaurado pela Portaria n. 102/2007/GP/DETRAN/MT, corrigiu o equívoco, uma vez que não houve a desconstituição do ato que concedeu o enquadramento e progressão do impetrante. Isso posto, o parecer é pela denegação da ordem pleiteada na inicial. [Destaquei].

Cumpre registrar que,
o fundamento legal do controle administrativo repousa sobre o dever-poder de autotutela que a Administração detém sobre suas atividades, configurando modalidade de controle interno, exercido pelo próprio órgão do qual emanou o ato como atividade perene e permanente,
por meio da revisão, a qualquer tempo, de atos inconstitucionais e ilegais, pois deles não derivam direitos
. Veja-se:

Servidor Público. Proventos de aposentadoria. Ato administrativo eivado de nulidade. Poder de autotutela da Administração Pública. Possibilidade. Precedente.
Pode a Administração Pública, segundo o poder de autotutela a ela conferido, retificar ato eivado de vício que o torne ilegal, prescindindo, portanto, de instauração de processo administrativo
(Súmula 473, 1ª parte - STF). RE 185.255, DJ 19/09/1997. RE conhecido e provido). (RE 247399, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma, julgado em 23/04/2002, DJ 24-05-2002 PP-00069 EMENT VOL-02070-04 PP-00692). [Destaquei].

Por essas razões,
julgo extinto o
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 487, I, do CPC
, e
denego
a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020